Tribunal: TJSP
Processo: 0007474-32.2022.8.26.0590
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Execução penal – Desobediência – Falta grave – Absolvição decretada pelo juízo de origem – Impossibilidade – Infração bem comprovada em procedimento administrativo regular – Art. 50, inciso VI, c.c. o art. 39, inciso V, da Lei de Execução Penal – Consequências da infração – Matéria a ser decidida pelo juízo da execução – Recurso provido em parte.